Tribunal: TJMT
Processo: 1034787-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034787-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXANDRE SILVEIRA - CPF: 003.532.350-75 (ADVOGADO), ANGELA DAIANE RAMOS DE CORDOVA - CPF: 817.712.150-20 (IMPETRANTE), FRANCISCO GILVAN ANDRADE - CPF: 009.086.181-74 (PACIENTE), 3 a Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), ALEXANDRE SILVEIRA - CPF: 003.532.350-75 (IMPETRANTE), ANGELA DAIANE RAMOS DE CORDOVA - CPF: 817.712.150-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E. S. D. S. - CPF: 118.538.725-04 (VÍTIMA), G. F. S. A. - CPF: 124.944.795-09 (VÍTIMA), E. D. A. - CPF: 150.908.314-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DE REITERAÇÃO E PERICULOSIDADE. ALEGADA ILICITUDE PROBATÓRIA E NULIDADE DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONHECIDAS POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que decretou
a
prisão preventiva
do paciente
pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 240 e 241-B da Lei no 8.069/1990, em concurso material. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade da medida, ilicitude de provas obtidas por
extração de
dados exploratória
em aparelho celular, vício na confissão extrajudicial, ausência dos requisitos da prisão preventiva e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a alegada ilicitude da prova obtida via extração de dados de aparelho celular e a nulidade da confissão extrajudicial podem ser conhecidas na via do habeas corpus, sem prévia apreciação pelo juízo de origem; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para
a decretação da prisão preventiva; e (
iii
) verificar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não é conhecido quanto às alegações de ilicitude da prova decorrente d
a extração de dados d
o celular e de nulidade da confissão extrajudicial, por configurarem indevida supressão de instância, diante da ausência de prévia análise pelo juízo de origem.

A contemporaneidade da prisão preventiva está evidenciada a partir do momento em que se concluiu a extração dos dados do celular e se identificou reiteração delitiva e gravidade dos registros, o que revelou risco atual à ordem pública.

A prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos que demonstram prova da materialidade, indícios de autoria e
periculum
libertatis

decorrente da forma de execução dos delitos, da reiteração dos atos e da extrema gravidade do material encontrado.

As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas nem suficientes para neutralizar os riscos apontados, do contexto de vulnerabilidade das vítimas e da necessidade de proteção da ordem pública e da dignidade sexual de crianças e adolescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento
:

A ausência de prévia apreciação pelo juízo de origem impede o conhecimento, em habeas corpus, de teses relacionadas à ilicitude da prova e à nulidade da confissão, sob pena de supressão de instância.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir da existência de risco atual à ordem pública, não se limitando à data do fato delituoso.

Estão presentes os requisitos da prisão preventiva quando demonstradas a gravidade concreta da conduta, a reiteração delitiva e a inadequação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP,
arts
. 157, § 1o; 310, II; 312; 313, I; 319. ECA,
arts
. 240 e 241-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 910.324/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2024,
DJe
20.05.2024; TJMT, HC n. 1008933-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro,
DJe
27.03.2025; TJMT, HC n. 1017695-06.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 28.01.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1034787-84.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ANGELA DAIANE RAMOS DE CORDOVA, ALEXANDRE SILVEIRA

PACIENTE: FRANCISCO GILVAN ANDRADE

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FRANCISCO GILVAN ANDRADE
, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1005056-76.2025.8.11.0086, decretou a custódia cautelar do paciente, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 240 e 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material.

A tese impetrante
, inicialmente,
é de que
o paciente foi ouvido e liberado pela autoridade policial, permanecendo em liberdade por meses, sem qualquer indício de reiteração delitiva, coação às vítimas ou obstrução à investigação.

Portanto, a
medida extrema carece
ria
de contemporaneidade, sendo fundada em fatos passados e desprovida de justificativa atual que demonstre a imprescindibilidade da prisão.

Além do mais,
a prisão preventiva
estaria
lastreada em elementos probatórios extraídos de relatório pericial oriundo de busca e apreensão de dados
celulares
, cuja ordem judicial teria sido genérica e carente de delimitação quanto ao escopo, período e natureza dos arquivos a serem periciados.

Logo, a referida
diligência configur
aria
verdadeira
fishing

expedition
, viciando o material probatório posteriormente utilizado como fundamento da decisão, o que atrairia a aplicação da teoria dos
frutos da árvore envenenada
(
art. 157, § 1o, do CPP
).

Há apontamento quanto à
legalidade da confissão extrajudicial do paciente, porquanto prestada sem o devido respeito às garantias constitucionais, especialmente no que toca à orientação técnica e à voluntariedade do ato, tratando-se de elemento que não pode justificar a medida extrema.

Em sequência
,
questiona-se
a existência dos pressupostos legais do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, asseverando que a gravidade abstrata dos crimes imputados não autoriza, por si só, a prisão preventiva.

P
or fim,
os
impetra
ntes
argumenta
m
que,
eventuais riscos
,
poderiam ser eficazmente neutralizados por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, especialmente diante do histórico comportamental do paciente e da ausência de risco concreto à ordem pública.

Com base nas razões acima consignadas, postula
m

“a concessão da medida liminar, inaudita altera
pars
, para o fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando-se a expedição do competente Alvará de Soltura, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas”.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
, e
“anular em definitivo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, reconhecendo a ilicitude das provas que a fundamentaram”.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 320440357.Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 321823867.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 322444867, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Ab
initio
, exsurge dos autos que o impetrante alega
que

“
a prisão preventiva estaria lastreada em elementos probatórios extraídos de relatório pericial oriundo de busca e apreensão de dados celulares, cuja ordem judicial teria sido genérica e carente de delimitação quanto ao escopo, período e natureza dos arquivos a serem periciados
”
;
conclui, em relação a isso, que
“
a referida diligência configuraria verdadeira
fishing

expedition
, viciando o material probatório posteriormente utilizado como fundamento da decisão, o que atrairia a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1o, do CPP)
”
.

Assevera, também,
“
quanto à legalidade da confissão extrajudicial do paciente, porquanto prestada sem o devido respeito às garantias constitucionais, especialmente no que toca à orientação técnica e à voluntariedade do ato, tratando-se de elemento que não pode justificar a medida extrema
”
.

No entanto,
essas duas
quest
ões

aventadas neste
habeas corpus,

não fo
ram
suscitada
s
em primeiro grau de jurisdição
, de modo que o exame da pretensão diretamente pela instância superior configura
ria
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

Nesse contexto, destaca-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
1. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
2. ENTRADA AUTORIZADA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. DESCOBERTA FORTUITA DE DROGAS. 3. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No que concerne ao pedido de nulidade das buscas pessoal e domiciliar, o Tribunal de origem não examinou os temas, em virtude de não terem sido examinados pelo Magistrado de origem. Portanto, não houve manifestação da Corte local sobre a matéria, motivo pelo qual não é possível conhecer do
writ
, sob pena de indevida dupla supressão de instância.

[...]

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no HC n. 910.324/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 20/5/2024.)”

No mesmo sentido, alinha-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“Desse modo, é cediço que, primeiramente, a tese suscitada neste writ, deve ser levada à apreciação da autoridade indigitada coatora, inviabilizando esta Corte em se manifestar, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição, resultando em supressão de instância.”
(HC, N.U 1008933-88.2025.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
DJe
27.03.2025)

“A tese de nulidade [...] não foi submetida ou apreciada pelo Juízo de origem, o que obsta
a
sua análise por este Tribunal, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância.”
(HC N.U
1017695-06.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 28.1.2020)

Dessa forma, diante da ausência de apreciação do juízo
a quo
sobre a matéria,
não conheço do
writ
nesse
s dois
ponto
s
, considerando configurada a indevida supressão de instância.

Em relação às teses remanescentes: contemporaneidade, ausência dos requisitos da prisão preventiva e medidas cautelares suficientes, antes de analisá-las, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“Vistos.

Trata-se de REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA elaborada pela Autoridade Policial em desfavor de FRANCISCO GILVAN ANDRADE pela prática dos delitos previstos no art. 216-B do Código Penal e art. 240, caput, da Lei no 8.069/1990 (ID 206370957).

Narra o Delegado de Polícia que instaurou o Inquérito Policial no 126.4.2025.16674, a partir do Boletim de Ocorrência no 2025.139776, registrado por
Gleidiane
Silva dos Santos, a qual consignou que o vizinho, ora representado, teria filmado as jovens
Gleycyellen
(12 anos) e
Elainy
(14 anos) e a infante
Elloa
(5 anos), enquanto tomavam banho num chuveiro improvisado no quintal da residência destas.

No curso das investigações, foi apreendido o aparelho de telefone celular do suspeito, tendo sido autorizada judicialmente a extração de seus dados. O relatório técnico elaborado pela equipe de investigação revelou a existência de diversos vídeos que registram as vítimas em momentos íntimos, despidas durante o banho – registrados em datas diferentes, além de outras fotografias que igualmente retrataram as mesmas situações.

Constatou-se, ainda, a presença de arquivos com conteúdo relacionado à pornografia infantil, reforçando os indícios da prática
reiterada de condutas criminosas de extrema gravidade por parte do representado.

Com vista dos autos, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido.

É o necessário. Decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que é perfeitamente cabível a decretação da prisão preventiva em face do representado, nos termos do art. 310, inciso II, do CPP, haja vista que os crimes supostamente praticados por ele admitem a decretação da medida excepcional, consoante disposto no art. 313, inciso I, do CPP, pois são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, e estão preenchidos os requisitos para decretação da medida excepcional (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria).

Observa-se que há prova da materialidade e indícios convincentes de autoria, notadamente pelo Boletim de ocorrência no 2025.139941 (ID 206370958 - Pág. 01/04); pelo termo de apreensão (206370958 - Pág. 14); pelas declarações colhidas (ID 206370958 - Pág. 9, 206370958 - Pág. 20); cópia do pedido entabulado nos autos no 1003520- 30.2025.8.11.0086 (ID 206370958 - Pág. 39/43); e, especialmente, pelo Relatório Técnico NEAM/NM/PJC/MT (ID 206370959 - Pág. 01/08), evidenciando, portanto, o fumus
comissi
delicti.

Outrossim, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente de autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o feito, se fazem presentes.

O periculum
libertatis
, por sua vez, externa-se na gravidade concreta da conduta.

Dos elementos constantes nos autos, extrai-se que o representado, de forma consciente, deliberada e reiterada, violou
gravemente a intimidade de uma criança e duas adolescentes, ao registrar imagens e vídeos enquanto estas tomavam banho em sua própria residência, local que, por sua natureza, deveria representar um ambiente de proteção, privacidade e segurança familiar.

A conduta atribuída ao representado configura grave atentado à dignidade sexual das vítimas, com especial ênfase na vulnerabilidade decorrente da faixa etária. O fato de se tratar de vizinho próximo, que se valeu da proximidade das casas e da convivência cotidiana para perpetrar os atos, agrava ainda mais o contexto fático, revelando não apenas desprezo pelas normas de convivência social, mas também um padrão de comportamento aparentemente voltado à exploração sexual infantojuvenil, ainda mais se considerarmos que além dos vídeos que gravou da vizinha, havia no celular do representado imagens contendo sexo explícito com uma criança.

Ressalte-se que o representado se aproveitou de uma situação de fragilidade financeira da família, que, em razão de problemas estruturais no banheiro da residência, passou a utilizar um chuveiro improvisado no quintal, para, de forma sorrateira e planejada, posicionar-se estrategicamente junto a uma fresta no muro, com o claro propósito de registrar, por diversos dias, os momentos de banho das vítimas.

A reiteração dos atos, a premeditação, o modus operandi cuidadosamente arquitetado para não ser descoberto, e o fato de as vítimas serem menores de idade, incluindo uma criança, demonstram que o representado apresenta evidente risco concreto à ordem pública, dada a sua periculosidade.

Ressalte-se, ainda, que a análise pericial realizada no aparelho celular apreendido em posse do representado revelou não apenas vídeos das vítimas em situação de nudez, captadas em momentos de intimidade, como também registros fotográficos com
conteúdo de pornografia infantil. As imagens identificadas são de extrema gravidade e impacto, pois não se limitam à representação de conteúdo de nudez envolvendo menores, já por si só gravíssimo, mas evidenciam, de forma inequívoca, o registro do estupro de uma criança, com clara consumação da conjunção carnal e até mesmo presença de sangue na região genital da vítima.

Tais elementos visuais, além de chocantes, indicam um grau de perversidade incompatível com qualquer padrão mínimo de convivência social. Inclusive, o fato de se tratar de três imagens sequenciais, captadas sob o mesmo contexto visual e técnico, reforça a hipótese de que podem ter sido produzidas pelo próprio representado, o que certamente será esclarecido em momento oportuno, mediante perícia técnica.

Com efeito, infere-se que a conduta imputada ao investigado
reveste-se
de gravíssima reprovabilidade social, pois cada arquivo armazenado representa, na prática, a perpetuação de uma violação extrema contra a dignidade e a integridade de uma criança ou adolescente, que não só sofre a violência sexual, mas também tem a sua imagem transformada em objeto de consumo, perpetuando o ciclo de exploração, dor e sofrimento.

Ao manter em seu poder esse tipo de material, o agente não apenas contribui para a permanência desse mercado ilícito, mas também fomenta, de forma concreta, a continuidade de abusos e novos atos de violência contra crianças ao redor do mundo, sendo certo, ainda, que crimes dessa natureza, em razão do avanço tecnológico e da globalização das redes digitais, apresentam elevado potencial de disseminação e reiteração.

Inclusive, recentemente, a sociedade brasileira foi impactada por ampla divulgação nas redes sociais e em meios televisivos sobre denúncias de exploração sexual infantil na internet. Em tais exposições, revelou-se a existência de uma rede criminosa
estruturada, em que conteúdos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes são produzidos e comercializados, funcionando, inclusive, como espécie de moeda de troca entre usuários. Esse triste retrato, amplamente difundido e debatido no último mês, evidenciou a gravidade da problemática e trouxe à consciência coletiva a dimensão do risco que tais práticas representam, sobretudo pela facilidade de disseminação em ambiente digital.

Nesse contexto, a conduta atribuída ao representado não pode ser analisada de forma isolada, pois reflete um padrão que se insere nesse cenário mais amplo de exploração sexual infantil, já denunciado pela sociedade civil, pela imprensa e pelos órgãos de persecução penal.

A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para interromper a atuação do representado, evitando-se o prosseguimento da produção e circulação de material pornográfico infantil e a consequente revitimização das crianças ali expostas, além de impedir eventual reiteração criminosa. Trata-se de medida necessária não apenas para a garantia da ordem pública, mas também para a proteção da dignidade sexual de crianças e adolescentes, cuja tutela constitui dever constitucional do Estado e prioridade absoluta da sociedade.

Tais circunstâncias, a meu ver, evidenciam
a gravidade concreta da conduta
, porquanto extrapolam, em muito, a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal. (...)

Registro, oportunamente, que a gravidade concreta dos fatos, constitui causa suficiente para a prisão, pois se trata de medida essencial ao resguardo da ordem pública, já que indica o termômetro da repercussão social e do abalo que o crime causa à sociedade local, sendo que a manutenção do investigado em liberdade, nessas circunstâncias, certamente causará à população local a sensação de insegurança e impunidade.

Assim, embora evidente, registra-se que as medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no rol do art. 319 do CPP não se mostram suficientes para salvaguardar a ordem pública e aplicação a lei penal, não possuindo, portanto, aplicação no caso vertente.

Por todo o exposto, considerando que a pena máxima cominada em abstrato aos delitos, somadas, ultrapassam quatro anos de reclusão, bem como a forma de execução, evidenciadora da gravidade concreta dos delitos cometidos e a reprovabilidade da conduta do envolvido, tenho que a decretação de sua prisão preventiva é a medida que se impõe.

Isto posto, acolho o pedido formulado pela autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado FRANCISCO GILVAN ANDRADE, devidamente qualificado nos autos, com fundamento no artigo 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública (...)”

Em relação
à alegada ausência de contemporaneidade, a linha do tempo afasta a tese defensiva: em 6 de maio de 2025 as vítimas descobriram as filmagens durante o banho, a genitora registrou a ocorrência e houve a apreensão do celular do paciente; em 27 de junho de 2025 foi deferida a extração de dados; após o processamento técnico, confirmaram-se diversos registros das quatro vítimas — uma criança e três adolescentes — e localizaram-se ainda três fotografias de abuso sexual infantil.

Diante disso, é importante se reconhecer que e
m matéria
de prisão
cautelar, contemporâneos são os motivos que revelam risco atual, não a data do fato em si.

Sendo assim
, o
periculum
libertatis
emergiu precisamente quando o
relatório
técnico
da extração de dados
evidenciou reiteração

e especial gravidade, legitimando o decreto prisional.

Além do mais, o

fumus
comissi
delicti
está bem delineado pelos boletins
de ocorrência
, termo de apreensão, declarações e, em especial, pelo
relatório técnico que identificou múltiplos vídeos das vítimas despidas, captados de forma sorrateira e repetida no ambiente doméstico.

Soma-se a isso o achado de material enquadrável no art. 241-B do ECA (armazenamento de fotografia com sexo explícito envolvendo criança), quadro que, por si, já traduz elevada ofensividade e risco de revitimização.

O
modus operandi
descrito na decisão combatida —
aproveitamento de fresta no muro, registro reiterado, vítimas em idade especialmente vulnerável e contexto de fragilidade da família
— sinaliza concreta periculosidade e probabilidade de reiteração, justificando a custódia para garantia da ordem pública.

Portanto, a
decisão que decretou a preventiva está suficientemente motivada nos termos do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
: aponta prova da materialidade, indícios de autoria e explica, com dados do caso, por que a gravidade é concreta e extrapola a descrição típica.

Não se trata de fórmula vazia, mas de motivação ancorada em elementos empíricos (repetição dos atos, exploração da vulnerabilidade etária e do lar). Em cenário assim, medidas alternativas do art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
não se mostram adequadas ou suficientes.

A própria decisão de origem enfrentou o tema e concluiu, com acerto, que cautelares menos gravosas não neutralizam o risco de continuidade delitiva nem o potencial de produção e circulação de material de abuso infantil.

Em síntese, consolidado o acervo indiciário após a extração de dados e demonstrados motivos atuais e concretos para resguardar a ordem pública, não há ilegalidade no decreto prisional nem espaço para substituição por medidas diversas.

Ante o exposto,
pretensão do
writ
parcialmente conhecida e, em relação aos pleitos remanescentes, no mérito,
ORDEM DENEGADA,

em consonância
com
o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025